Tribunal: TJSP
Processo: 2254861-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por quantia certa. Título extrajudicial (despesas condominiais). Decisão, que indeferiu pleito de gratuidade judiciária. Cabimento do benefício. Quadro de excepcionalidade. Massa condominial formada por pessoas de baixa renda. Tutela de garantia (acesso à jurisdição). Recurso do exequente. Provimento.